Tribunal: TJDFT
Processo: 0763095-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento em dobro de quantia indevidamente cobrada. Recurso da ré em face da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade da agência de turismo pelo reembolso de quantia cobrada indevidamente em contrato de hospedagem é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de hospedagem. Cobrança em duplicidade. Repetição em dobro. A cobrança em duplicidade de valor relativo a contrato de hospedagem enseja a repetição em dobro, conforme disposição do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável. A autora demonstrou que, lhe foi cobrada uma diária a mais, o que ensejou o estorno ocorrido na fatura de fevereiro de 2019, houve nova e injustificada cobrança no mês de abril do mesmo ano (ID. 25487330 e 25487329), o que torna exigível a repetição em dobro do valor correspondente, assim como fixado na origem.
4 – Responsabilidade solidária da agência de turismo. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25 ,1o, do CDC). Não se pode precisar de quem partiu a falha operacional que gerou a cobrança indevida em questão, porque, a despeito de o pagamento do serviço ter sido feito diretamente ao hotel, em Orlando/EUA, a autora noticia que precisou preencher seus dados bancários na plataforma da ré para efetivar sua reserva. Assim, na forma dos dispositivos supracitados, remanesce a responsabilidade da ré pelo imbróglio. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a apresentação intempestiva das contrarrazões.

J